Tribunal: TJSP
Processo: 2064383-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória por dano moral – Transporte aéreo – Atraso de voo - Insurgência contra despacho que determinou a colheita de depoimento pessoal da autora – Recurso incabível - Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil - Ausência dos requisitos para mitigação do rol – Decisão atenta à recomendação

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória por dano moral – Transporte aéreo – Atraso de voo - Insurgência contra despacho que determinou a colheita de depoimento pessoal da autora – Recurso incabível - Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil - Ausência dos requisitos para mitigação do rol – Decisão atenta à recomendação do Comunicado CG no 2.456/2019 - Recurso não conhecido.